Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil (CPC), a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito".

2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Na hipótese, o processo ainda se encontra no início da sua fase de conhecimento e não há indícios de que o devedor esteja a ocultar ou dilapidar patrimônio.

4. Os autos carecem de maiores elementos para aferir o direito das partes: importante estabelecer o contraditório especialmente para oportunizar ao réu apresentar suas razões sobre os fatos aduzidos pelo autor quanto aos serviços contratados e que não foram pagos.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.